Tribunal: TJSP
Processo: 2295157-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora rejeitada. Pleito de que seja determinada a habilitação do crédito exequendo no juízo do inventário dos bens deixados pelo falecido executado e do reconhecimento do direito real da habitação da companheira do decujo. Descabimento. Hipótese em que a habilitação do crédito nos autos do inventário constitui faculdade do credor, inexistindo

Ementa:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora rejeitada. Pleito de que seja determinada a habilitação do crédito exequendo no juízo do inventário dos bens deixados pelo falecido executado e do reconhecimento do direito real da habitação da companheira do decujo. Descabimento. Hipótese em que a habilitação do crédito nos autos do inventário constitui faculdade do credor, inexistindo óbice legal ao prosseguimento de execução autônoma, por tal circunstância. Consideração de que o reconhecimento de eventual direito real de habitação da companheira do falecido executado deve ser submetido à análise do juízo do inventário. Circunstância de que a preservação de eventuais direitos dos demais credores, constitui, neste particular, postulação de direito alheio em nome próprio, o que é defeso pela legislação de regência. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.